Tribunal: STF
Processo: HC 56679
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-12-13
Data de publicação: 1978-12-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. COAÇÃO ATRIBUIDA A UMA DAS TURMAS DO STF, POR
HAVER DADO PROVIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INVIABILIDADE DO "WRIT", NOS
TERMOS DE REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. PETIÇÃO DE
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.